Tribunal: TJDFT
Processo: 0016276-31.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. ADITAMENTO. CITAÇÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HABITE-SE. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.
1. Hipótese de condenação ao pagamento de danos materiais e cláusula penal decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por contrato de promessa de compra e venda.
2. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da distribuição da petição acima referida, determinava em seus os artigos 264 e 294 que o autor não poderia aditar ou modificar o pedido ou a causa de pedir após o advento da citação.
3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso em exame, os compradores fariam uso de financiamento bancário para o pagamento do saldo devedor e somente teriam êxito no requerimento junto à instituição financeira com a averbação da carta de “habite-se”.
5. O aumento das chuvas em dado período, a escassez da mão-de-obra especializada e de materiais e equipamentos e diferenças no solo do local das obras não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar a parte do negócio que sofreu o adimplemento tardio da obrigação. O valor previsto na aludida cláusula corresponde ao montante equivalente à locação do bem, razão pela qual deve ser afastada a cumulação dessa parcela com o montante dos lucros cessantes pretendidos. 6.1 Nesse sentido, não deve ser invertida a eficácia de cláusulas, uma vez que há previsão específica de aplicação, em caso de configuração de mora da fornecedora, compatível com a boa-fé objetiva, a equidade e o equilíbrio contratual, princípios que devem nortear as relações negociais consumeristas, nos termos do art. 51, inc. IV, e § 1o, do CDC.
7. A ocorrência de descumprimento do negócio jurídico não acarreta automaticamente a obrigação de compensar os danos morais alegados pela autora se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
8. Durante o período em que a construtora esteve em mora deverá ser acrescido ao saldo devedor somente a correção monetária prevista no contrato, por se tratar de mera reposição do valor da moeda.
9. No caso em exame, o contrato não estabeleceu previsão específica, obrigando o consumidor a arcar com a despesa referente aos serviços de assessoria imobiliária, o que demonstra a ausência de transparência e clareza na cobrança do valor do serviço prestado.
10. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 10.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e equivalente. No entanto, determina o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
11. Agravo retido desprovido. Apelações conhecidas e parcialmente providas.